Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. POSTERIOR EXPROPRIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR, REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À APREENSÃO. PROTESTO REFERENTE À PERIODO ANTERIOR À APREENSÃO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação interposta pelo Recorrido RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA afirmando o seguinte: a) que ao tentar realizar transações bancárias teve o seu limite de crédito suspenso em decorrência de um apontamento de protesto; b) que ao verificar o protesto, constatou se tratar de débitos de IPVA relativos ao veículo CITROEN/PICASSO, ano/modelo 2008/2009, placa NPL-1239, RENAVAM 00118533711, chassi 935CHN6A49B520190, o qual adquiriu em seu nome para o seu filho Sr. RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA, em de 25/02/2013; c) que o referido veículo fora apreendido em 2015 e, desde então, o seu filho perdeu a posse do veículo; d) que fora instaurado processo pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, onde, após os tramites legais, fora decretado o perdimento do bem e a sua incorporação ao Patrimonio da União; e) que em 25/07/2017 o veículo fora leiloado, tendo como arrematante a Empresa BETAMAX SISTEMAS LTDA, CNPJ 42.844.290/0001-08; f) que no site da SEFAZ/MT os débitos constam como quitados; g) com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançado indevidamente sem a ocorrência do fato gerador, posteriores a data da apreensão e danos morais, em decorrência dos protestos indevidos.
2. É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 22/06/2015, bem ainda o seu perdimento definitivo em favor da União em 03/05/2017, após regular tramitação de processo administrativo junto à Receita Federal.
3. Ainda que a decisão administrativa de perdimento do bem tenha transitado em julgado tão somente em 03/05/2017, não há como compelir o Recorrido ao pagamento de tributo referente à período posterior à apreensão, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor.
4. Neste contexto, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrido não detinha mais nenhum poder sobre o bem.
5. Ocorre que o protesto objeto dos autos diz respeito à CDA 2017236515, cujos débitos decorrem de fatos gerador datados de 01/01/2014 e 01/01/2015, ou seja, anteriores à apreensão e, portanto, de responsabilidade do Recorrido.
6. As CDAs 2017279881 e 2018122830 dizem respeito à fatos geradores datados de 01/01/2016 e 01/01/2017 e, portanto, merecem anulação. No entanto, não houve protesto destas CDAs, ao menos não há provas nesse sentido. E ainda que houvesse, o fato de existir um protesto legítimo preexistente, referente à CDA 2017236515, por si só, já retira o direito do Recorrido em ser reparado por danos morais, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Em sendo legítimo o protesto referente à CDA 2017236515, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Portanto, ainda que quitada a dívida pela empresa que arrematou o bem em leilão, a incumbência de diligenciar junto ao cartório e requerer a baixa do protesto é do próprio devedor, no caso, o Recorrido.
8. Por tal razão, merece afastamento a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à obrigação de baixa do protesto da CDA 2017236515 e ao pagamento de indenização por danos morais, remanescendo tão somente a necessidade de desconstituição dos débitos que embasam as CDA’s 2017279881 e 2018122830.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013140-95.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 052.807.208-01 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021